Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-84.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação indenizatória de danos materiais e danos morais c/c lucros cessantes. Recurso inominado. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. Rejeitada. Entrega de imóvel. Atraso. Força maior. Ausência. Juros de obra. Lucros cessantes. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a requerida a pagar à autora os valores pagos a título de juros de obra entre 01/07/2022 até a data da entrega do imóvel, em 11/05/2023 (ID 256773474), a ser apurado por simples cálculos, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, da data da transferência, e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação (os valores a serem utilizados como parâmetro para a realização dos cálculos dos juros de obra são os segregados na coluna “JUROS); b) condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 01/07/2022, no importe de 0,5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves (11/05/2023 (ID 256773474), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, da data da transferência, e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 80796174), a parte ré, ora recorrente, alega que ao longo das tratativas para a parte autora adquirir o imóvel, objeto da lide, a pandemia da Covid-19 foi instalada, trazendo um cenário de crise generalizada e nunca esperada pelas pessoas, empresas, fornecedores destas recorrentes, o que causou um atraso na totalidade da cadeia produtiva da construção civil. Afirma que os eventuais atrasos na execução das obras não decorreram de negligência, má-fé ou de circunstâncias internas, como exemplificado anteriormente, mas sim de um cenário global adverso. Aponta que as empresas requeridas empregaram todos os esforços possíveis para mitigar os impactos da pandemia, adotando medidas para garantir a continuidade das atividades essenciais e a segurança de seus colaboradores. Acrescenta que os fornecedores dessa cadeia de produção não se restringem ao Distrito Federal ou à região, abrangendo diversos estados e países, de modo que a eventual flexibilização das medidas restritivas no Distrito Federal exerce impacto limitado, não sendo suficiente para mitigar os efeitos da escassez de insumos e os atrasos experimentados pela recorrente na execução do empreendimento. Defende que o termo de reserva, por sua própria natureza, é um documento preliminar, de modo que a relação jurídica entre as partes é consolidada somente com o contrato de compra e venda. Aponta que à época da assinatura do contrato, o financiamento já havia sido aprovado, mas ainda não iniciado, de modo que a parte autora podia desistir da aquisição sem qualquer ônus, caso não concordasse com o novo prazo estipulado. Argumenta que devido à natureza do termo de reserva, a assinatura do contrato de compra e venda definitivo substitui e supera quaisquer negociações prévias entre as partes. Destaca que, com relação aos lucros cessantes, a simples alegação de atraso na entrega do imóvel não é suficiente para justificar o ressarcimento. Diz que a recorrida não apresentou documento plausível que sustentasse tal pedido de condenação, sendo ainda necessário se notar que o imóvel não traria qualquer renda ou teria qualquer cunho comercial, dado o seu caráter estritamente residencial. Aduz que, quanto aos juros de obra, é necessário consignar que a parte autora sequer junta como meio de prova documentos que comprovem o seu pagamento, pois o comprovante apresentado se trata tão somente de um documento do próprio financiamento, sem qualquer especificação ou discriminação dos valores pagos a título de juros de obra pela autora. Alega que é necessária a reforma da sentença, de forma que sejam observados todos os prazos contratualmente estipulados, incluindo o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves, expressamente previsto no instrumento contratual, o que não foi devidamente considerado na decisão recorrida. Com esses argumentos, em síntese, requer o provimento do recurso para: a) preliminarmente, que seja declarada a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a presente demanda e, consequentemente, a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis; b) reformar a sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização a título de juros de obra pela falta de comprovação de pagamento e lucros cessantes; c) subsidiariamente, reconhecer a necessidade de prorrogação do prazo de entrega do imóvel, considerando o prazo estabelecido no contrato de compra e venda, pelo período de 1 ano e 10 meses, considerando que o período de pandemia no Distrito Federal nos termos do Decreto 40.924 de 26 de junho de 2020 que decretou a pandemia e o decreto 43.289 de 09 de maio de 2022 que revogou o decreto que decretou a pandemia; d) subsidiariamente, reconhecer que o prazo de entrega da unidade seja aquele contemplado no contrato de compra e venda, conforme a jurisprudência mais recente aplicada, e que acrescido da tolerância legal de 180 (cento e oitenta) dias, bem como do prazo de 60 (sessenta) dias; e e) sendo rejeitados todos os pedidos acima, requer que seja reconhecido e adicionado ao termo inicial os 60 dias de tolerância para entrega das chaves.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 80796178 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há quatro questões em discussão, consistentes em saber: a) se o Juizado Cível é competente para julgamento da presente causa; b) se houve quebra do nexo causal, em razão da incidência de caso fortuito ou de força maior, entre os danos alegadamente sofridos pela parte autora e o serviço prestado pela parte ré; c) se é devida a reparação material relativa a lucros cessantes e juros de obra e d) se deve ser considerado o prazo de entrega que consta no termo de reserva do imóvel.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A presente demanda versa acerca dos alegados danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel, de modo que não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível, pois os valores pleiteados não excedem 40 salários mínimos. Acrescente-se que eventual valor excedido do valor de alçada dos juizados cíveis é tido como renúncia de crédito a teor do art. 3o, § 3o da Lei 9099/95. De outro, não se verifica necessidade de realização de perícia para cálculo dos valores cobrados pela parte autora. Preliminar rejeitada.
7. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso dos autos, consta dos autos que as partes assinaram “Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário no 36092 Itapoã Parque” (ID 80796133), o qual estimou a data de entrega do imóvel para 30/12/2021, admitindo, conforme a Cláusula 21, uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária. A parte recorrente alega que, quanto ao prazo de entrega da unidade imobiliária, deve ser considerado somente o contrato de compra e venda, que determinou o prazo final de construção para 25/01/2023, considerando ainda a tolerância de 180 dias e mais 60 dias para entrega das chaves.
9. O STJ firmou o Tema 996, aplicável ao caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, que preconiza que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”.
10. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda (ID 80796139, pág. 3) não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de apenas 180 dias corridos, em razão da ausência de previsão no termo de reserva de prazo adicional para entrega das chaves.
11. Além do mais, nos contratos de adesão, as cláusulas em relação de consumo devem ser observadas de modo a preservar os direitos do consumidor, principalmente aquelas que tentam eximir a parte requerida de suas responsabilidades, tanto mais por tornar inoperante o prazo de entrega inicial, com acréscimo dos 180 dias, elaborando-se adendo ao contrato para novo prazo para 25/01/2023, sendo que a cláusula anterior previa entrega para 30/12/2021; trata-se, portanto, de cláusula abusiva que, como tal, deve ser tida como nula de pleno direito por ser exigência manifestamente excessiva nos termos do art. 39, V, Lei 8.078/1990, não se tratando de novação contratual.
12. Após transcorrido o prazo de tolerância da entrega não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor. Isso porque, diante do atraso na entrega do imóvel, o autor sofreu prejuízos decorrentes de fato imputável somente às rés, haja vista que arcou com o pagamento da referida taxa durante período de atraso da obra. Assim agiu com acerto o d. Juízo sentenciante ao condenar a requerida ao ressarcimento dos valores pagos durante o atraso na entrega do imóvel. Com relação ao ponto, ressalta-se que o d. Juízo sentenciante não fixou o valor referente ao ressarcimento dos valores pagos relativos aos juros de obra , devendo ser apurado mediante simples cálculos a partir do comprovante de pagamento fornecido pela autora, o qual possui a discriminação dos valores pagos a título de juros de obra na coluna “juros”.
13. O alegado caso fortuito ou de força maior - escassez de insumo e de mão de obra, além de não ter sido comprovado nos autos, não acarreta prorrogação do prazo para entrega do imóvel ou afastamento das responsabilidades decorrentes da mora, haja vista que se trata de fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica exercida pelas rés. Além do mais, quando da assinatura do termo de reserva, firmado em fevereiro de 2021 (ID 80796133, pág. 9), já era possível quantificar e prever os efeitos da pandemia.
14. Nesse sentido: “(...)11. É pacífico na jurisprudência deste E. TJDFT que “A escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado. 4.2. Constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. 4.3. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores." (Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019)”. Por tais razões, não há rompimento do nexo causal, em razão do fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica desenvolvida pelos recorrentes. Mesmo diante da situação pandêmica vivida, não foi comprovado nos autos que eventual escassez de mão de obra qualificada teria afetado por tanto tempo a conclusão das obras. (...) (Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP foi decidido que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, desde o fim do prazo de tolerância para a entrega do imóvel e com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Diante desse quadro, o valor de 0,5% do valor do imóvel ao mês fixado na sentença recorrida, mostra-se adequado por estar em consonância com a praxe adotada no mercado e pela jurisprudência desse Tribunal de Justiça.
16. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
17. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “Nos contratos de adesão, as cláusulas em relação de consumo devem ser observadas de modo a preservar os direitos do consumidor, principalmente aquelas que tentam eximir a parte requerida de suas responsabilidades. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria.”
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o e 3o; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1729593/SP e Tema 996; TJDFT, Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024; Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019.